Tribunal: TJDFT
Processo: 0709235-53.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE DIREITOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL. AQUISIÇÃO DURANTE CONVÍVIO AFETIVO. BENFEITORIAS. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. A partilha de bens e benfeitorias decorre do reconhecimento da união estável, nos termos do artigo 1.725, do Código Civil, que estipula, salvo disposição em contrário, o regime de comunhão parcial de bens para essa entidade familiar, existindo presunção de esforço comum das partes na formação do patrimônio havido. A realização de benfeitorias em imóvel comum, mesmo após o término da união estável, não enseja a pretendida compensação sobre a quota-parte cabível por ocasião da partilha, uma vez que, além de os gastos apontados não guardarem a mínima correlação com o percentual vindicado pela ex-companheira, mostra-se incontroverso que, desde o término do vínculo amoroso, ela continuou a residir com exclusividade no imóvel, tendo sido tais melhorias revertidas em seu benefício. O acolhimento da pretensão recursal, tal como formulada, implicaria indevido ônus ao copossuidor da coisa, que, mesmo sem anuir aos gastos despendidos, veria seu patrimônio reduzido por ato unilateral da atual ocupante do bem.